Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-97.2018.8.11.0021
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000615-97.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Água Boa (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DECADÊNCIA - ATO OMISSIVO - TERMO INICIAL - ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

O marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir de findo o prazo legal para a conclusão do processo administrativo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000615-97.2018.8.11.0021

APELANTE: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Sindicato dos Escrivães da Polícia Judiciária Civil
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado pelo ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Água Boa/MT
, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da decadência para impetração do
writ
.

Irresignado, sustenta o Apelante/Impetrante que impetrou o mandado de segurança, diante da inércia da Autoridade Coatora em apreciar ofício protocolado em 31 de maio de 2017, objetivando obter informações quanto a uma série de direitos tolhidos dos escrivães, entretanto, transcorrido mais de 12 (doze) meses do protocolo e não obteve qualquer resposta, diante do inércia administrativa impetrou o
mandamus
que, por sua vez, foi extinto, sem apreciação do mérito, ante ao reconhecimento da decadência do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para sua impetração.

Afirma que, o prazo para impetração do mandado de segurança não corre durante a omissão ou inércia da Administração, pois, seria necessário a ciência inequívoca do ato coator.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de deferir a liminar pleiteada, aplicando-se à hipótese o disposto no § 4o do artigo 1.013 do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 8211091.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, para que o requerimento administrativo seja apreciado (id. 12227956).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Sindicato dos Escrivães da Polícia Judiciária Civil
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado pelo ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Água Boa/MT
, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da decadência para impetração do
writ
.

Denota-se dos autos que, o Sindicato dos Escrivães da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso impetrou o mandado de segurança, em
26 de abril de 2018,
diante da omissão do Delegado Regional de Polícia da Delegacia Regional de Água Boa/MT, em responder o ofício protocolado sob o no. 282042/2017, em
31 de maio de 2017
(id. 8211072).

Ocorre que, o marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. E que tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Na hipótese, em que pese a alegação do Apelante de que o termo inicial da impetração do
mandamus
ocorreu em 17 de abril de 2018, data da consulta ao sítio da Secretaria de Estado de Gestão, entendo que o Magistrado de Primeiro Grau agiu corretamente, posto que o marco inicial se deu a partir do momento em que esgotou o prazo previsto na legislação estadual para a administração analisar seu requerimento.

Importante registrar que, em sua fundamentação, o Apelante/Impetrante se utiliza do artigo 30 da Lei Estadual n° 7.692/02, que preceitua que:

Art. 30. Será de 30 (trinta) dias, se outra não for à determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.

Desse modo, o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança ocorreu a partir do esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido pela administração, após o protocolamento do ofício em
31 de maio de 2017
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO DE SEIS MESES PARA ANÁLISE DO PEDIDO (PORTARIA No 389/2015/SEMA) – APÓS O TRANSCURSO DO PERÍODO PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO SE INICIA O PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS PARA REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL – DECADÊNCIA CARACTERIZADA (ART. 23 DA LEI No 12.016/2009) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os processos administrativos de “Cadastro Ambiental Rural” devem ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, conforme estabelece a Portaria 389/2015/SEMA.

Esgotado o prazo legal para a prática do ato pela autoridade impetrada, passa a fluir o prazo de cento e vinte dias para impetrar com mandado de segurança.

Se a ação mandamental é ajuizada depois de esgotado o prazo de 120 dias, deve ser reconhecida a decadência (artigo 23, da Lei n.o 12.016/2009).

Sentença ratificada.

(N.U 0002022-35.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2020, publicado no DJE 10/7/2020). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DECADÊNCIA — ATO OMISSIVO — MARCO INICIAL — ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O marco inicial de cento e vinte dias para requerer o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. E que tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato torna-se operante e exequível.

Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo.

(N.U 1001230-32.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/10/2019, publicado no DJE 14/10/2019). [Destaquei].

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.

(N.U 0001347-77.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 29/1/2019). [Destaquei].

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020